Tribunal: TJDFT
Processo: 0012655-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012655-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO UMBERTO ALVES DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE CONCRETA DO CASO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS POR VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO CRITÉRIO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal, a jurisprudência majoritária, no escopo de encontrar uma valoração mais equânime, tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal para fixar a pena-base. 2. Todavia, tal parâmetro serve apenas como um norte para a fixação da pena-base, pois devem ser consideradas, na individualização da pena, as peculiaridades do caso concreto para que se chegue à sanção adequada à reprovação e prevenção do crime praticado. Assim, diante da presença de elementos que demonstrem a necessidade de uma maior resposta penal, poderá o julgador, mediante fundamentação concreta e idônea, fixar a pena em patamar superior ao critério adotado pela jurisprudência majoritária. 3. No caso, embora o réu tenha em seu desfavor apenas a circunstância judicial relativa aos antecedentes, a referida circunstância foi configurada por 5 (cinco) condenações criminais transitadas em julgado, além daquela utilizada para a configuração da reincidência, o que constitui fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base em patamar superior a 1/8 (um oitavo). 4. Conquanto a pena cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência, por si só, já se mostra suficiente para o seu recrudescimento. Todavia, deve ser considerado, ainda, que, embora tenha sido valorada em desfavor do réu uma circunstância judicial, qual seja, os antecedentes, a apreciação negativa foi amparada em outras 5 (cinco) condenações criminais transitadas em julgado, o que justifica a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Na continuidade delitiva, a pena de multa deve ser aumentada na mesma proporção que a pena corporal. Pena de multa readequada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser devido o redimensionamento da pena-base e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto o acréscimo decorrente da valoração negativa de uma única circunstância judicial teria sido desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO E REINCIDÊNCIA DO RÉU. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito da defesa, implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2. É jurisprudência pacífica desta Corte que a cumulação da reincidência com a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como no caso dos autos, admite a fixação do regime mais gravoso, nada obstante a pena ser inferior a 4 anos de reclusão. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1827688/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/9/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024